Tribunal: STF
Processo: SS 5693
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de segurança. Concurso público. Eliminação de candidato absolvido em ação penal. Improcedência do pedido.



I.  Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto acórdão que determinou a nomeação e posse de candidato que havia sido eliminado de concurso público para o cargo de Juiz Substituto pelo fato de responder à ação penal.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem, à segurança ou à economia públicas). 



III. Razões de decidir



3. “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560.900, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 06.02.2020). 



4. No caso, o candidato foi absolvido, com sentença transitada em julgado, da ação penal que justificara a sua eliminação do certame. Além disso, exerce outros cargos públicos na área da segurança pública atualmente, sem que haja notícia de qualquer fato desabonador da sua conduta. 



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga improcedente.



_________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 15.



Jurisprudência citada: RE 560.900 (2020), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; SS 5.598 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.  



    1. Trata-se de pedido suspensão de segurança, com requerimento de medida liminar, formulado pelo Estado do Ceará, que tem por objeto acórdão que determinou a nomeação e posse de candidato que havia sido eliminado de concurso público para o cargo de Juiz Substituto pelo fato de responder à ação penal.  



    2. Na origem, José Rodrigues de Lima Neto ajuizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato imputado ao Presidente da Comissão do Concurso Público para Provimento de Vagas para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Embora aprovado nas provas objetiva, discursiva e de sentença do referido concurso, o impetrante fora eliminado na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social pelo fato de que, à época, respondia a processo criminal no Estado do Mato Grosso. Por isso, pleiteou a concessão da segurança para que lhe fosse assegurada a inscrição definitiva, a participação na quarta fase do concurso (prova oral) e, em caso de aprovação, a sua nomeação e posse no cargo de Juiz Substituto do Estado do Ceará.  



    3. No mérito, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará confirmou liminar anterior e concedeu a segurança para assegurar ao impetrante a permanência no concurso e, em caso de aprovação, garantir a sua nomeação e posse no cargo.  



    4. Contra esse acórdão, o Estado do Ceará interpôs recurso extraordinário, no qual alegou violação aos arts. 2º, 5º, LVII e 37, I e II, da Constituição. Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso, por entender que o acórdão estava em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Após o Estado do Ceará interpor agravo interno contra essa decisão, a Vice-Presidência deu-lhe provimento e determinou a redistribuição dos autos para eventual juízo de retratação, com base no art. 1.040, II, do CPC.  



    5. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará confirmou a liminar e o acórdão anterior para conceder a segurança, a fim de determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo de Juiz de Direito. Confira-se a ementa do acórdão:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO PELO ESTADO DO CEARÁ. FRANQUEADA A OPORTUNIDADE DE RETRATAÇÃO. NO CASO, CONCURSO PÚBLICO PARA OCARGO DE JUÍZ DE DIREITO SUBSTITUTO, DESTA EGRÉGIACORTE DE JUSTIÇA. ÀQUELA ÉPOCA, O IMPETRANTE FOI ELIMINADO DA QUARTA FASE DO CERTAME (PROVA ORAL) AO COLOR DE QUE A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DETECTOU QUE O CANDIDATO RESPONDIA A PROCESSO CRIMINAL NOESTADO DO MATO GROSSO, CUJA DENÚNCIA APONTAVAPARA A PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INTERPOSTO MANDADO DE SEGURANÇA, OASPIRANTE OBTEVE O DEFERIMENTO DA LIMINAR E, AOFINAL, DO WRIT, FOI CONCEDIDA A SEGURANÇA. À ESSAALTURA ÀS F. 541/545, AUTOR COLACIONA ACÓRDÃO PENAL ABSOLUTÓRIO E A RESPECTIVA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EMJULGADO. O TEMA NÃO COMPORTA GRANDES DIGRESSÕES. TRANSPARECE A TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DOSTF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, (TEMA 22-RE560900/DF). A SABER: SEM PREVISÃOCONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA E INSTITUÍDA POR LEI, NÃO É LEGÍTIMA A CLAUSULA DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE RESTRINJA A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU AÇÃOPENAL. EM PORMENORES, A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FOI CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, PORAUSÊNCIA DE PROVAS.



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900/DF (Tema nº 22), firmou o entendimento de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    II - À luz do precedente de caráter Vinculante, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que determinou a exclusão de candidato ao cargo de Juiz Substituto em razão da existência de ação penal em curso.



    III - Restou constatado que o julgado não está a discrepar da orientação do STF, sendo imperativo o exercício negativo do juízo de retratação, mantendo-se o acórdão em questão em todos os seus termos.



    IV - Em juízo de retratação negativo, confirma-se o acórdão que concedeu a segurança ao impetrante, para determinar a sua nomeação e posse, por estar em consonância com a tese firmada pelo STF ao julgar o RE 560.900/DF. SEGURANÇA CONCEDIDA.  



    6. Após instauração de cumprimento provisório para execução do acórdão, o Desembargador Relator determinou que o Estado do Ceará nomeasse e empossasse o impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, sem prejuízo da capitulação no crime de desobediência.  



    7. Contra o referido acórdão, o Estado do Ceará ajuizou o presente pedido de suspensão de segurança. Alega que a execução do acórdão, antes do trânsito em julgado, com nomeação e posse precárias no cargo de Juiz Substituto de candidato eliminado em etapa de investigação social ocasiona grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas. Sustenta que o princípio do livre acesso a cargos públicos deve ser combinado com os demais princípios da administração pública, especialmente os da eficiência e da moralidade. Argumenta que a pessoa ocupante do cargo de Juiz Substituto deve ter conduta social e profissional irrepreensível, razão pela qual seria justificável a exclusão de candidato do certame que não demonstra o decoro necessário para tanto.  



    8. Intimada a se manifestar, a parte beneficiária do acórdão informou que há fato superveniente que deve ser considerado, qual seja, a sua absolvição, com trânsito em julgado, no processo criminal que deu origem à reprovação da fase de investigação social. Afirma também que é Delegado de Polícia no Estado do Amapá e se tornou Secretário de Segurança Pública daquele estado, o que demonstra a sua idoneidade. Argumenta que, no RE 560.900 (Tema 22), o Supremo Tribunal Federal decidiu que o candidato, na pior das hipóteses, só pode ser eliminado de concurso público se houver condenação definitiva (transitada em julgado) ou, pelo menos, condenação por órgão colegiado e, ainda assim, é necessário que haja relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo. Por isso, no caso, não seria possível a sua eliminação do concurso com base nesse entendimento, pois ele fora absolvido, nunca existiu condenação em seu desfavor e o delito objeto da ação penal não tem relação com as funções desempenhadas pelo cargo pretendido. Frisa também que há pareceres do Ministério Público do Estado do Ceará pela Concessão da Ordem. Sustenta, ainda, que a sua nomeação e posse não geram qualquer risco à ordem pública, mas observam os princípios constitucionais da presunção de inocência e do livre acesso aos cargos públicos (arts. 5º, LVII, e 37, I e II, da CF).  



    9. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    Suspensão de Segurança. Concurso público para provimento de cargo de Juiz Substituto. Candidato reprovado na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, por responder a ação penal. Ordem concedida para garantir a nomeação e posse no cargo de Juiz Substituto, observada a ordem de classificação final, após o trânsito em julgado. Cumprimento provisório do acórdão. Risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo deferimento do pedido.  



    10. Atualmente, o recurso extraordinário interposto contra o referido acórdão encontra-se em tramitação sob a relatoria do Ministro Flávio Dino, sem decisão de mérito (RE 1.514.071).  



    11. É o relatório. Decido.  



    12. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.  



    13. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à possibilidade de exclusão de candidato que responde à ação penal de concurso público para o cargo de Juiz de Direito (art. 37, II, da Constituição). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em mandado de segurança impetrado em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão a esta Corte.  



    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.  



    15. Ao analisar o caso, não identifico risco de grave lesão à ordem, à segurança ou à economia públicas que justifique o deferimento da medida de contracautela pleiteada.  



    16. Isso porque o candidato foi absolvido, com sentença transitada em julgado, da ação penal que justificara a sua eliminação na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social do certame. Em sendo assim, para todos os efeitos, não praticara qualquer crime, de modo que a simples tramitação da ação judicial no passado não pode ser usada para impedir o acesso a um cargo público. Além da sua absolvição, o fato de o candidato exercer os cargos de Delegado de Polícia e, mais recentemente, Secretário de Segurança no Estado do Amapá, sem que haja notícia de qualquer fato desabonador da sua conduta, reforça a sua idoneidade para o cargo pretendido e enfraquece o argumento de que o acórdão ensejaria risco à ordem pública.  



    17. Mesmo que assim não fosse, à luz do princípio do concurso público (art. 37, I, da CF), a seleção para desempenho de cargos públicos deve ser a mais ampla possível e baseada em critérios objetivos. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal[1]já decidiu que eventuais restrições de acesso a cargos públicos são excepcionais e se sujeitam à observância de dois requisitos: (i) previsão em lei[2]; e (ii) compatibilidade com as atribuições do cargo[3]. 



    18. Em caso semelhante ao dos autos, esta Corte decidiu, com repercussão geral, que “[s]em previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560.900, sob a minha relatoria, j. em 06.02.2020). Mais recentemente, inclusive, este Tribunal decidiu, também com repercussão geral, que nem mesmo a condenação criminal transitada em julgado e a suspensão dos direitos políticos daí decorrente podem justificar a eliminação de um concurso público”[4]. 



    19. É bem verdade que, quando do julgamento do RE 560.900, a Corte ressalvou a possibilidade de fixação de requisitos mais rigorosos para determinados cargos, como aqueles relacionados ao exercício da magistratura. Ainda assim, destacou ser “vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade” – exceção que não parece se aplicar quando o candidato foi absolvido na ação penal a qual respondia.  



    20. Por fim, como relatado, o recurso extraordinário interposto contra o acórdão cuja suspensão dos efeitos se requer encontra-se em tramitação sob a relatoria do Ministro Flávio Dino, sem decisão de mérito (RE 1.514.071). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, contudo, é firme no sentido de que a estreita via do pedido de suspensão de segurança não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso nem se presta ao reexame do mérito da decisão[5]. 



    21. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.  



    Publique-se.



Brasília, 27 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente



[1] RE 598.969-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 20.03.2012; RE 886.131, sob a minha relatoria, j. em 30.11.2023.



[2]E.g.: RE 898.450, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.08.2016; ARE 736.416-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 12.11.2013; Súmula vinculante nº 14: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.



[3] Súmula nº 683: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido



[4] “Tese: É inconstitucional, por violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, artigo 1º, III e IV), a vedação a que candidato aprovado em concurso público venha a tomar posse no cargo, por não preencher os requisitos de gozo dos direitos políticos e quitação eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado (CF, artigo 15, III), quando este for o único fundamento para sua eliminação no certame, uma vez que é obrigatoriedade do Estado e da sociedade fornecer meios para que o egresso se reintegre à sociedade. O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao término da pena ou à decisão judicial.” (RE 1.282.553, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 04.10.2023.)



[5] Por todos: SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), j. em 11.11.2019; SS 5.598, sob a minha relatoria, j. em 11.03.2024.